Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705680-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUCOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO LTDA, PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA AGRAVADO: FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO LTDA e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, na ação de dissolução parcial de sociedade no 0723409-44.2023.8.07.0015, não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, nos seguintes termos (ID 183269867 do processo originário): “Vistos etc. FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA FAEP propõe a presente ação em face de PARTNERS HOLDING S.A., ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUCOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO LTDA e DATALINK TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA (atualmente denominada PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA). Sustenta que é acionista da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A., juntamente com a primeira Requerida (PARTNERS HOLDING S.A.) e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE. A Requerida PARTNERS HOLDING S.A. tem como acionista majoritário e controlador JUAREZ LOPES CANÇADO que é, simultaneamente, Diretor-Presidente na ATP S.A. e atualmente Presidente Interino do Conselho de Administração. Em abuso da posição de controle da ATP TECNLOGIA E PRODUTOS S.A., a Requerida PARTNERS HOLDING S.A., representada por JUAREZ LOPES CANÇADO, e este por intermédio de sua esposa e filhos, passaram a desenvolver uma série de atos contra os interesses da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. e de sua subsidiária integral, DATALINK LTDA, incorrendo em concorrência desleal. Esses fatos motivam o pedido de exclusão, por justa causa, da Requerida PARTNERS HOLDING S.A. do quadro de acionistas da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. A PARTNERS HOLDING S.A. criou as sociedades ZEST TECNOLOGIA LTDA e B23 TECNOLOGIA E PRODUTOS LTDA para concorrerem com a ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. A ATP TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A. figura como sócia da sociedade empresária limitada denominada DATALINK TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA (atualmente PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA, que, por sua vez, constituiu a sociedade empresária limitada ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUCOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO LTDA – ICONDUTOR-EAD. Em flagrante abuso do poder acionário, por meio de seu representante, JUAREZ LOPES CANÇADO, a Requerida PARTNERS HOLDING S.A. desviou recursos da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. e realizou investimentos na constituição das sociedades DATALINK TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA (atualmente denominada PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA) e ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUCOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO LTDA (ICONDUTOR – EAD). Em desrespeito às normas de governança e controle da ATP S.A., a PARTNERS HOLDING S.A., em flagrante gestão temerária e abuso do poder acionário, destinou recursos da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A., à ordem de R$ 3.150.000,00, para a abertura das sociedades PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA) e ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUCOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO LTDA (ICONDUTOR – EAD). Arrola demais razões. Requer: i) a dissolução total das sociedades ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUCOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO LTDA e DATALINK TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA (atualmente denominada PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA); ii) a exclusão da PARTNERS HOLDING S.A. dos quadros sociais da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS LTDA. Junta documentos. Contestação de ID. 176189031. Os réus sustentam as seguintes preliminares: i) incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a convenção de arbitragem; ii) falta de interesse de agir em relação ao pedido de exclusão da PARTNERS HOLDING S.A. dos quadros sociais da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS LTDA, tendo em vista a indisponibilidade das ações societárias por determinação judicial; iii) seria necessária a inclusão da ATP S.A na ação, por se tratar de litisconsorte necessário, sendo nula a ação; iv) ilegitimidade passiva das ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO LTDA e PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA, ambas subsidiárias da DATALINK LTDA. No mérito, impugnam as alegações autorais. Requerem a improcedência da ação. Juntam documentos. Petição de ID. 177187896 pela qual a parte autora postula pela citação de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS – ASBACE (EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL), acionista da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. Petição de ID. 183160207 pela qual a parte autora postula a apreciação urgente da preliminar de ilegitimidade passiva das Requeridas ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO LTDA e PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA, a fim de viabilizar o credenciamento das Requeridas em licitação que será realizada no dia 12/01/2024 pelo DETRAN/DF. Alternativamente, que seja excluído da Certidão de Distribuição o processo n.o 0723409-44.2023.8.07.0015, até o julgamento definitivo da preliminar de ilegitimidade passiva. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Tendo em vista a urgência das rés, passo a apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva das Requeridas ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO LTDA e PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA, antes mesmo da apresentação de réplica pela parte autora. Sobre a legitimidade “ad causam”, reza o CPC: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” As partes são legítimas (“legitimatio ad causam”) quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. Isso porque, à luz da teoria da asserção, a legitimidade “ad causam” deve ser aferida, abstratamente, com base nas alegações contidas na petição inicial. No caso concreto, a parte autora alega que foram indevidamente utilizados recursos da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A., da qual é acionista, para a abertura das sociedades PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA e ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUCOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO LTDA, razão pela qual postula pela dissolução total dessas duas sociedades empresárias. Assim, tendo a parte autora, em sua petição inicial, formulado pedido contra as requeridas PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA e ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUCOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO LTDA, não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”. Rejeito a preliminar. O pedido alternativo, de que seja excluído da Certidão de Distribuição o processo pendente, acaso deferido implicaria em verdadeira falsidade, o que não teve ser admitido. Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva das Requeridas ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO LTDA e PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA e indefiro os pedidos de ID. 183160207. Cite-se a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS – ASBACE (EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. Em suas razões recursais (ID 55813007), afirmam que foi ajuizada ação de dissolução parcial das sociedades agravantes. Informam que a empresa ATP Tecnologia e Pagamentos S.A é sócia das agravantes. Mencionam que foi alegado abuso da posição de controle por parte da empresa Partener Holding S.A, que passou a desenvolver atos contra os interesses da ATP Tecnologia e Produtos S.A e de sua subsidiária Datalink LTDA. Argumentam que, na contestação apresentada, restou devidamente demonstrada que não há ilegalidade cometidas pelo acionista da empresa Partners S.A. Defendem que a ilegitimidade passiva das agravantes é evidente, sendo prejudicial a manutenção das empresas no polo passivo. Discorrem sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, postulam a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, postulam que seja reconhecida a ilegitimidade passiva das agravantes. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, a ausência da análise da questão, neste momento, não implica a inutilidade de seu julgamento em eventual recurso de apelação. Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SITUAÇÃO DIVERSA DA MANUTENÇÃO DO LITISCONSORTE NA DEMANDA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 98/STJ NA HIPÓTESE. 1. O Tribunal de origem, em julgamento colegiado, manteve decisão monocrática do relator que reconhecera o descabimento do agravo de instrumento manejado na origem, visto que, diante da previsão contida no art. 1.015 do CPC, a pretensão da agravante de se ver excluída do polo passivo da demanda não autorizaria a interposição do instrumento, sendo incabível eventual mitigação do rol taxativo ante a ausência de urgência do pleito. 2. Entendimento de origem que se coaduna com a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema n. 988/STJ), urgência inexistente na hipótese , em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "exclusão de litisconsorte" e não sua manutenção no feito. Precedente: REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019. 4. A revisão do julgado quanto ao caráter protelatório dos declaratórios esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) Agravo interno improvido com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp n. 2.018.459/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019.) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1649482, 07306565820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, no presente caso, não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1371551, 07477940920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE E INÉPCIA DA INCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.REJEIÇÃO DA PRELIMNIAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. do REsp no 1.696.396/MT. DOMÍCILIO DO AUTOR, ART. 53, INCISO V, DO CPC. 1 .A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como a que rejeita a inépcia da petição inicial, não configuram hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015, do CPC. 2. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos sob o tema no 998, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, razão pela qual deve ser conhecido e dado regular processamento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a alegação de incompetência do juízo. 3. Nos termos do art. 53, V, do CPC, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Assim, possuindo o autor sede na Circunscrição em que ajuizou a ação não há que se falar em incompetência do juízo, sendo irrelevante o fato de ser pessoa jurídica de direito privado e a sua atividade decorrer do transporte urbano. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1365831, 07220614120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que, embora a questão relativa ao indeferimento da preliminar de ilegitimidade passiva não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação dos agravantes para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora